Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-53.2023.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8001441-53.2023.8.05.0099 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LEVI RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado(s): ERICARLA SILVA PEREIRA DE QUEIROZ (OAB:BA53098-A) APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA (OAB:BA17445-A), PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL SUPOSTAMENTE LOCALIZADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante. A decisão colegiada manteve a sentença de primeiro grau, a qual extinguiu o Mandado de Segurança – que visava compelir a concessionária de energia elétrica a realizar nova ligação em imóvel rural – sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, especificamente a licença ambiental para construção em suposta Área de Preservação Permanente (APP). II. Questão em discussão. Nas razões recursais, o Embargante alega a existência dos vícios de omissão e obscuridade, ao argumento de que: a. o acórdão embargado teria sido omisso por não se manifestar sobre a robusta prova documental previamente constituída nos autos, a qual, em seu entender, comprovaria seu direito líquido e certo, incluindo decisões liminares e pareceres ministeriais em casos análogos, além de fotografias e documentos da propriedade; e b. o julgado seria obscuro por não especificar, de forma objetiva, quais provas seriam necessárias para afastar a conclusão pela carência de dilação probatória, ignorando que os elementos documentais já haviam sido valorados no primeiro grau para fins de concessão de medida liminar. III. Razões de decidir. Os Embargos de Declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem a decisão judicial, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. No que tange à alegada omissão, o acórdão embargado, ao confirmar a sentença de extinção, fundamentou-se na premissa de que a via mandamental é inadequada para a resolução de controvérsias que demandam dilação probatória, como a que se apresenta. A questão central não reside na quantidade de documentos juntados, mas na ausência de um específico e indispensável: a licença ambiental que ateste a regularidade da edificação em Área de Preservação Permanente (APP). As fotografias de imóveis vizinhos, declarações de atividade rural e decisões proferidas em outros feitos, embora relevantes para contextualizar a pretensão, não possuem o condão de substituir a prova técnica e legalmente exigida para comprovar a regularidade da ocupação e a viabilidade da instalação do serviço em área ambientalmente sensível. A ausência de menção pormenorizada de cada um desses documentos não configura omissão, uma vez que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e provas que não são capazes de infirmar a conclusão adotada. Quanto à suposta obscuridade, o julgado é claro ao indicar que a "prova pré-constituída" faltante, indispensável à demonstração do direito líquido e certo, é o licenciamento ambiental ou ato autorizativo equivalente expedido por órgão competente. A complexidade inherentemente ligada à análise dos impactos ambientais de uma nova ligação de energia em APP e a verificação da regularidade da ocupação exigem uma cognição exauriente, incompatível com o rito célere e documental do Mandado de Segurança, o que afasta o vício apontado. Descabe a atribuição de efeitos infringentes ao recurso quando seu acolhimento se dá apenas para fins de esclarecimento, sem que se altere a substância do julgado. Mantém-se hígido o entendimento de que, à míngua da prova documental específica da regularidade ambiental da ocupação – o licenciamento –, carece o impetrante de direito líquido e certo, devendo a questão ser dirimida, se o caso, pelas vias ordinárias, onde a ampla produção probatória é admitida. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar os esclarecimentos ao acórdão hostilizado. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXIX, da Constituição Federal; Arts. 485, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil; Arts. 1º e 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009; Arts. 3º, II e VIII, 'b', e 4º, da Lei nº 12.651/2012; Art. 67, VIII, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação Cível nº 8001441-53.2023.8.05.0099, em que figuram como Embargante LEVI RODRIGUES DE ALMEIDA e como Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem lhes atribuir efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora